Tribunal: TJDFT
Processo: 0700566-66.2024.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPRA DE MERCADORIA PELA INTERNET. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE ENTREGA DE PRODUTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Santa Maria, que julgou procedentes os pedidos para rescindir o contrato entre as partes e condenar as rés, solidariamente, a pagarem à autora o valor de R$ 1.749,89 (um mil setecentos e quarenta e nove reais e oitenta e nove centavos).
2. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretende a rescisão do contrato de compra e venda e a condenação das rés a lhe restituírem o valor de R$ 1.749,89. Narrou que, em 11/12/2023, adquiriu da 1a recorrente uma lava e seca, pelo valor de R$ 1.543,96, acrescida de frete de R$ 349,99, totalizando R$ 1.893,95, via pix. Afirmou que, no dia seguinte, a 1a recorrente lhe informou instabilidade na plataforma, bem como que o valor da compra seria devolvido, com o repasse de novo código de barras para que fosse realizado outro pagamento na plataforma da 2a recorrente. Informou que recebeu apenas a quantia de R$ 1.543,96, sem o valor do frete e que realizou novo pagamento no valor de R$ 1.399,90, via pix. Destacou que o produto não foi entregue.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 60749911 e 60749912). Foram ofertadas contrarrazões (ID 60749924).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Em suas razões recursais, as recorrentes alegam que a compra realizada perante a plataforma foi reembolsada e que a segunda compra foi negociada de forma direta entre a autora e o vendedor. Argumentam que adotam todos os procedimentos possíveis para garantira da segurança de seus usuários, inclusive com a verificação dos registros cadastrados. Informam que o vendedor não apresentava qualquer comportamento suspeito ou fraudulento que gerasse desconfiança. Pontuam que a recorrida desconsiderou as orientações fornecidas na plataforma, não buscou a veracidade da segunda compra junto à plataforma e efetuou o pagamento a terceiro, agindo de forma negligente. Destacam que não adotaram conduta ilícita e que não houve defeito na prestação do serviço, uma vez que restituíram à autora o valor da primeira compra em 12/12/2023. Defendem que os danos decorreram de culpa exclusiva de terceiro, inexistindo nexo de causalidade. Requerem a improcedência dos pedidos ou, alternativamente a redução do valor da condenação.
5. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, o qual leva em consideração os riscos do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
6. O fornecedor deve ter o controle e o conhecimento daquilo que oferece, por isso deve observar a qualidade e segurança dos seus produtos e serviços, além de suportar o resultado do fornecimento, incumbindo gerenciar o risco de dano e acautelar-se quanto a isso, mantendo rigorosa avaliação e gerenciamento das empresas cadastradas na plataforma virtual.
7. No caso, o conjunto probatório juntado aos autos evidencia que a parte autora foi vítima de fraude. As recorrentes não lograram êxito em comprovar hipótese de rompimento do nexo de causalidade. Toda a negociação, inclusive o envio do link fraudulento, ocorreu dentro da plataforma das recorrentes, conforme diálogos de ID 60749784, afastando a alegação de culpa exclusiva de terceiro. O fato de a autora ter realizado o pagamento diretamente ao vendedor, por si só, não se mostra suficiente para afastar a responsabilidade dos recorrentes, sobretudo na medida em que integraram a cadeia de consumo e que lhe foi enviado QR Code para o pagamento por meio da própria plataforma. No ponto, aplica-se a regra do fortuito interno, uma vez que as recorrentes permitiram que terceiros fraudadores utilizassem sua plataforma para a realização de vendas irreais, fazendo a recorrida crer que se tratava de um procedimento seguro.
8. Assim, considerando que a compra ocorreu dentro da plataforma dos recorrentes e que não houve negociação particular realizada por outros meios, não há elementos ou justificativa que afaste a responsabilidade objetiva das recorrentes. Correta a declaração de rescisão contratual e a condenação solidária das recorrentes ao pagamento do valor de R$ 1.749,89, por representar os efetivos danos materiais suportados pela recorrida. Sentença mantida.
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Custas recolhidas. Condenados os recorrentes vencidos ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.